Tribunal: TJDFT
Processo: 0711620-39.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. PROPRIETÁRIO. POSSUIDOR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A obrigação de pagar as contribuições condominiais prevista no art. 1.336, I do Código Civil tem natureza propter rem, podendo o condomínio cobrá-las tanto do proprietário quando do possuidor direto, sendo facultativa a formação de litisconsórcio passivo entre estes.
2. Necessário reconhecer a legitimidade passiva do proprietário do bem para figurar como réu na ação de cobrança de contribuições condominiais inadimplidas, incumbindo-lhe, caso cabível, ressarcir-se por meio de ação de regresso contra o possuidor direto.
3. Recurso conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. Sentença mantida.